Tribunal: TJES
Processo: 0000845-23.2018.8.08.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-23.2018.8.08.0060
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OBADIAS GOMES CRUZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000845-23.2018.8.08.0060

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: OBADIAS GOMES CRUZ

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S
I
I,
IV
E VI
,
DO
CÓDIGO PENAL,
E DO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
2
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 4 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000845-23.2018.8.08.0060
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: OBADIAS GOMES CRUZ

Advogado(s) do reclamado: DENISE SILVA COUTO

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto em face da sentença de fls. 198/199-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua.

A
d
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3-
verso

dos autos físicos
,
o seguinte:

[...
] no dia 13 de setembro de 2018, o denunciado, OBADIAS GOMES CRUZ, livre e consciente, agindo com
animus necandi
, de modo fútil e a impossibilitar a defesa da vítima, matou NATHAN DA COSTA FREITAS, na companhia do menor RAPHAEL BRYAN MACEDO SILVA, corrompendo-o.

Extrai-se dos autos que três indivíduos que residem no bairro Saibreira, neste município, a saber, NATHAN DA COSTA FREITAS, WANDERSON DIAS, vulgo "DUDUZINHO", e outro elemento que atende a alcunha de "CUCA", deslocaram-se em um veículo (VW FOX, cor prata, placa KZG-5291) até o bairro Alto-Niterói e, em conformidade com alguns comentários de populares, estavam exibindo armas de fogo.

Seguidamente, ao chegarem próximo a um posto de saúde, situado naquele bairro, os três indivíduos foram surpreendidos com a chegada de OBADIAS GOMES CRUZ, ora denunciado, e RAPHAEL BRYAN MACEDO SILVA (menor), os quais estavam armados, momento em que efetuaram disparos em direção ao veículo conduzido pela vítima, NATHAN DA COSTA FREITAS, tendo WANDERSON DIAS e "CUICA" se evadido do local.

Após ser atingido, NATHAN seguiu em direção ao posto de saúde e foi novamente alvejado por OBADIAS e pelo menor RAPHAEL, que, segundo o depoimento de uma funcionária, ela ouviu mais três disparos, estando a vítima já caída no chão.

Segundo consta, o crime foi consumado em virtude da rivalidade das facções criminosas pertencentes aos bairros Alto Niterói e Saibreira, sendo a vítima e seus companheiros traficantes de entorpecentes ilícitos residentes no bairro Saibreira, e os autores dos disparos de arma de fogo, traficantes de drogas ilícitas residentes no bairro Alto-Niterói.

Posteriormente à consumação do fato delituoso, conforme consta do Boletim Unificado no 37218256 (fls. 15/16), os Policiais Militares, por determinação MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO deslocaram-se até o bairro Alto-Niterói, neste município, onde encontraram o corpo de NATHAN DA COSTA FREITAS em frente ao Posto de Saúde, tendo sido este atingido, segundo os profissionais peritos, por dois disparos, um próximo a boca e outro nas costas, tendo sido encontradas, inclusive, 04 (quatro) munições de calibre 44, sendo 02 (duas) deflagradas (conforme corroborado à fl. 23) e 02 (duas) intactas e também 01 (uma) munição de calibre 38 intacta.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente

Obadias Gomes Cruz

foi pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo
121, § 2
º
, inciso
s
I
I,
IV
e VI, d
o Código Penal,
e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90,
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
205/212
dos autos físicos
, a defesa
requer a impronúncia do recorrente,

sob o fundamento de que

inexistem provas que comprovem os indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O art
igo
414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da infração penal
narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio
qualificado
está devida e suficientemente comprovada
nos autos físicos
, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls.
06/07
,
do Laudo de Exame Cadavérico de fls.
43/45

e do Laudo Pericial no Local do Fato de fls. 87/111.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
os depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, conforme transcrito na sentença primeva:

A testemunha
GUANAÍRA SEVERIANO MARTINS
, em seu depoimento de fls. 156.

“
(...) que estava dentro da unidade de saúde trabalhando; que foi até a porta da recepção para fechar o posto por que escutou tiros e nesse momento viu Nathan adentrando no pátio do posto que estava estendendo as mãos; que Nathan estava baleado e sangrava muito, caindo na porta do posto de saúde (...)”

Às fls. 156 consta o depoimento da testemunha
JOCIMAR RODRIGUES
:

“
(...) que não conhecia Nathan; que ouviu falar que tinha saído recentemente da cadeia Obadias; que estava saindo de casa e voltou ao escultar os tiros; que a casa que morava ficava uns 50 a 60 metros do posto de saúde; que não sabe informar se o rapaz baleado morreu em frente o posto porque retornou para a sua quando escultou o tiroteio; que viu o réu do lado do carro com uma arma na mão e tinha uma outra pessoa com ele que não reconhece quem é (...)”

Já a testemunha
UANDERSON TEIXEIRA DIAS, vulgo “Duduzinho”
em seu depoimento judicial às fls. 156:

“
(...) que estava no carro com Nathan e tinha outra pessoa que não conhecia e nenhum deles estavam com arma de fogo; que estava no banco de trás do carro; que não tinha certeza se era OBADIAS que tinha atirado; que na época do crime ele afirmava que tinha sido o OBADIAS; que o carro foi alvejado e foi tudo muito rápido (...)”

A testemunha
JOZIMAR DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “CUÍCA”
às fls. 182, presta depoimento:

“
(...) que não estava no local do ocorrido; que ficou sabendo porque repercutiu pela cidade; que conhecia Obadias e Nathan; que não estava dentro do veículo e sim o primo “Duduzinho”; que desconhecia a motivação do crime; que não tem conhecimento da pessoa de nome Raphael Bryan; que no momento do crime estava em sua casa com a família e escutou os tiros (...)”

Em depoimento em sede judicial a testemunha
ÍVANA DOS PASSOS MILAGRE:

(...) que no dia do ocorrido Nathan passou em sua residência e pediu para ver a filha; que estava em um carro com mais duas pessoas que desconhecia; que Nathan era usuário de drogas, mas que antigamente além de usar também vendia drogas; que ouviu alguns disparos de arma de fogo e foi verificar o que tinha acontecido; que viu o corpo do Nathan em frente ao posto de saúde (...)”

A testemunha
SEBASTIÃO MILAGRE
ouvida em sede judicial às fls. 182 declarou:

“
(...) que estava em Cachoeiro de Itapemirim e ficou sabendo da morte do Nathan; que ao chegar no local do crime as pessoas comentaram que tinha sido o “Badiguinho”; que conhecia o “Badiguinho” e que tinha conhecimento que era envolvido com tráfico de drogas (...)”.

Corroborando as provas produzidas em juízo, destaco os seguintes depoimentos colhidos durante o inquérito policial:

Valdeci Conceição Freitas, às fls. 10/11 dos autos físicos:

[...] QUE em Atílio Vivacqua está ocorrendo uma disputa entre traficantes dos bairros Niterói e Saibreira e que constantemente ocorrem trocas de tiros; QUE a vítima pertencia ao grupo de traficantes da Saibreira e que estava "tentando entrar no território" do bairro Niterói comandado pelo elemento conhecido como BADIGUINHO; QUE após esse crime, circulam comentários de que o autor e/ou mandando do crime foi BADIGUINHO, vez que NATHAN insistia em invadir a área; QUE desde que começou essa guerra, aproximadamente um ano e meio, sua mãe deixou de morar em Atílio e passou a morar em Cachoeiro, junto com NATHAN; [...]

Creuza França Rodrigues, à fl. 19 dos autos físicos:

[...] hoje, por volta das 07:30 horas, aproximadamente, a declarante estava em casa e seu marido JOCIMAR tinha acabado de sair de moto, e estava limpando vasilhas quando ouviu vários disparos de arma de fogo; que chegou no portão e viu a pessoa que atende a alcunha de BADIGUINHO e outro elemento, baixo, forte e estava sem camisa; que a declarante viu o elemento, ferido e caiu na porta do postinho.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação do acusado
Obadias Gomes Cruz
, ora recorrente, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Nathan da Costa Freitas, juntamente com um adolescente.

Nesse contexto
, não obstante a
alegação defensiva de que não há indícios de autoria por parte do recorrente,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

[...]
A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
. 4. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. [...] (STJ; EDcl-TutPrv-AgRg-HC 824.321; Proc. 2023/0167608-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/06/2024).

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
.
” (STF - RT 730/463).

[...]
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime
.
[...]
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o
recorrente

Obadias Gomes Cruz

seria o
auto
r do crime, e a
outra versão
no sentido de que
o crime não teria sido cometido pelo acusado,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Ainda, quanto
à
alegação de que
a pronúncia do acusado foi baseada em testemunhos de “ouvir dizer”, tal tese não pode ser acolhida, visto que,
além das testemunhas que ouviram
dizer
sobre a autoria delitiva do recorrente, tem-se que Jocimar Rodrigues, em juízo, confirmou que viu o réu no local do crime com uma arma na mão, sendo sua versão corroborada pelo depoimento prestado em esfera investigativa por sua esposa,
Creuza França Rodrigues,
no sentido de que viu o
acusado
no local do crime.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Obadias Gomes Cruz
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 4 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.